Tribunal: TJDFT
Processo: 0010255-86.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0010255-86.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo no recurso especial (trânsito em julgado em 20/5/2020 – certidão de ID 16272316 – Pág. 44) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22164620 a respeito da desconformidade alegada no ID 14676208, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024